Tribunal: TJPA
Processo: 0815192-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815192-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, LUCAS DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES E AUTORIA DELITIVA – DILAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”

2.

“Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

4.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Bruna Miranda de Oliveira, em favor dos nacionais MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA e LUCAS DOS SANTOS DIAS, contra ato do douto juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que os pacientes se encontram presos no Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu/PA, acusados da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0806293-05.2022.8.14.0005, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta que os pacientes são pessoas idôneas, com emprego lícito e foram conduzidos à unidade policial na condição de testemunhas, tratando-se de equívoco suas prisões.

Ao final, requer, através da concessão da medida liminar, a cassação do ato preventivo para que respondam o processo crime em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11563577 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 11681028, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por supressão de instância, na Id 11849588.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA e LUCAS DOS SANTOS DIAS, acusados da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Segundo os autos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência, local onde também funciona um lava-jato, ocorreram as prisões de EDSON LUIS FESTINALLI VIANA e MATEUS DOS SANTOS DIAS, que portavam duas “petecas” de maconha e uma de oxi; em seguida, houve o ingresso na residência onde foram presos os pacientes MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA e LUCAS DOS SANTOS DIAS, sendo encontrado no local 64 (sessenta e quatro) papelotes de “oxi”, uma balança de precisão, rolo de papel seda, 38 (trinta e oito) gramas de maconha e outros utensílios característicos de mercância, fato ocorrido no dia 22/10/2022.

Em regime de plantão judiciário, houve a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, em decisão que se encontra assim fundamentada, Id 11540247:

“Os pressupostos, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Constatação Provisório, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelos depoimentos dos condutores e das testemunhas, além das declarações prestadas pelos flagranteados. Quanto à autoria, há indícios de que os flagranteados tenham sido os possíveis autores do crime apurado. Consta nos autos que, após cumprimento de mandado de busca e apreensão de número 0805189-75.2022.8.14.0005 na residência do seguinte endereço: Rua Castanheira, sem número, entre asruas Jarana e Ipê, no bairro Jatobá, foram encontrados e apreendidos os objetos descritos no Auto de Apreensão. Além disso, no comércio do Lava-jato, Edson Luiz Festinalli Viana foi abordado, sendo encontrado com duas petecas com substância análoga a maconha (04 gramas) e uma trouxinha contendo uma substância análoga a oxi (05 gramas), além de vários plásticos picados similares àqueles usados para enrolar drogas. Na residência em que o mandado abrangia, estavam presentes e foram presos Lucas dos Santos Dias, Marcos dos Santos de Oliveira, e Matheus Santos Dias.

(...)

Em razão dos fatos acima, há a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que os atos cometidos são de especial gravidade concreta, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida, além do que existem elementos concretos acerca da suposta prática do crime, considerando os petrechos apreendidos. Some-se a isso o histórico criminal dos investigados, visto que todos respondem a procedimentos criminais, conforme certidões de antecedentes criminais colacionadas aos autos.

(...)

De igual sorte, entendo que há perigo na manutenção da liberdade dos representados, haja vista o risco de reiteração delituosa, a gravidade concreta do delito imputado, a periculosidade dos investigados, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

Ante o exposto
,

Homologo
a prisão em flagrante delito de
Edson Luis Festinalli Viana, Lucas dos Santos Dias, Marcos Santos de Oliveira e Mateus dos Santos Dias
, pois foram obedecidos os ditames constitucionais e legais e
converto em prisão preventiva
, para fins de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme os artigos 310, II, 312 e 313, III, todos do CPP”. <
sic
>

Constata-se que há fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, que expõe elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta, e, portanto, em consonância com os requisitos legis disciplinados no art. 312, do Código de Processo Penal, não se evidenciando na decisão qualquer i
legalidade que enseje sua revogação. No mesmo sentido, mostra-se inaplicável, também, a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, como requerido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema
.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)”.

Concernente aos
argumentos de equívoco na identificação dos pacientes, divergências encontradas nas certidões de antecedentes e negativa de autoria, invoca-se que
“Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”.

Por fim, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/12/2022